Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-06.2019.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000462-06.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - CPF: 027.213.149-04 (ADVOGADO), RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - CPF: 887.728.109-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel.Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
”. (REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n. 1000462-06.2019.8.11.0029, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CANARANA
, com fulcro no art. 16, II e §1°, da Lei de Execução Fiscal.

Nas razões recursais o apelante alega haver erro material na sentença, tendo em vista que desconsiderou o fato de que o juízo estava devidamente garantido na data de oposição dos embargos, não havendo violação ao disposto no art. 16, §1°, da LEF.

Salienta, ainda, que a sentença foi contraditória ao afirmar que os embargos à execução são extemporâneos e intempestivos.

Aduz, também, que em caso de manutenção da sentença, deve a verba honorária ser reformada a fim de obedecer a gradação legal prevista no art. 85, §3º, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o recebimento dos embargos à execução opostos ou, alternativamente, o sobrestamento do feito, com intimação do apelante para apresentar nova garantia (id. 53004516).

Contrarrazões apresentadas (id. 53004521).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA, OAB 281285.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n. 1000462-06.2019.8.11.0029, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CANARANA
, com fulcro no art. 16, inciso II e §1°, da Lei de Execução Fiscal.

Para melhor elucidação dos fatos, necessário trazer à baila trecho da sentença extintiva:

“
Em execução fiscal de n° 1000429-50.2018.8.11.0029, a parte executada fora citada em novembro de 2018, tendo apresentado apólice de seguro para garantia da ação, tão somente, em janeiro de 2019.

Sobre a temática, o art. 8º da LEF dispõe que “o executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução”.

Após o indeferimento de bloqueio de numerário e o acolhimento da garantia do juízo, a parte exequente interpôs agravo de instrumento (autos n° 1005387-35.2019.8.11.0000), alegando intempestividade da apresentação da garantia da execução (art. 8º da LEF) e inobservância da preferência contida no art. 9º da LEF.

O recurso fora provido, oportunidade em que fora salientada a ineficácia da garantia da execução, ante a apresentação intempestiva de apólice de seguro e a ausência de concordância da parte exequente.

“Na hipótese dos autos, verifica-se que oferecida a garantia após extrapolado o prazo preclusivo, o que se presume é que ela se tornou ineficaz, não podendo ser apreciada, salvo com a concordância da agravante (o que não ocorreu), diante da preclusão consumativa com a perda da chance – faculdade processual, do agravado, de garantir a execução, arcando com tal ônus, passando-se à agravante em seu interesse o direito/faculdade processual de indicar bens à penhora.”

Sobre a temática, o art. 16, §1º da LEF dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, §1º da Lei 6.830/80” (REsp 1437078/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25.03.2014, Dje 31.03.2014).

Por considerar que a garantia da ação de execução fiscal se trata de pressuposto de admissibilidade dos embargos e ante a ineficácia da garantia apresentada da execução fiscal n° 1000429-50.2018.8.11.0029, os embargos não se mostram seguros, de modo que devem ser rejeitados.

A parte embargante apresentou o seguro garantia no processo de execução fiscal em janeiro de 2019 e a distribuição dos embargos à execução fiscal ocorreu, tão somente, em maio de 2019.

Em outras palavras, ainda que o seguro garantia se apresentasse válido para assegurar a ação, a apresentação dos embargos não obedeceu ao prazo legal de 30 dias, em contrariedade ao prazo previsto no art. 16 da LEF.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: [...]

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

Assim sendo, ante a falta de condição de procedibilidade e intempestividade, os embargos à execução fiscal devem ser rejeitados e a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito.

Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 16, inciso II e §1 da Lei de Execução Fiscal
” (id. 53004047).

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 16, II, da Lei de Execuções Fiscais, o prazo para oferecimento dos embargos é de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia, veja-se:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
”

Em face disso, em atendimento ao disposto no art. 16, §1°, da Lei de Execuções Fiscais, não se deve admitir embargos à execução fiscal antes de garantida a execução,
in verbis
:

“
§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005387-35.2019.8.11.0000 foi reconhecido que a garantia fora oferecida fora do prazo preclusivo e sem aceitação da parte adversa. Veja-se:

“
Na hipótese dos autos, verifica-se que oferecida a garantia após extrapolado o prazo preclusivo, o que se presume é que ela se tornou ineficaz, não podendo ser apreciada, salvo com a concordância da agravante (o que não ocorreu), diante da preclusão consumativa com a perda da chance – faculdade processual, do agravado, de garantir a execução, arcando com tal ônus, passando-se à agravante em seu interesse o direito/faculdade processual de indicar bens à penhora
”.

Ademais, restou consignado pelo Juízo
a quo
que “
A parte embargante apresentou o seguro garantia no processo de execução fiscal em janeiro de 2019 e a distribuição dos embargos à execução fiscal ocorreu, tão somente, em maio de 2019. Em outras palavras, ainda que o seguro garantia se apresentasse válido para assegurar a ação, a apresentação dos embargos não obedeceu ao prazo legal de 30 dias, em contrariedade ao prazo previsto no art. 16 da LEF
” (id. 53004047).

Sendo assim, acertada a sentença que rejeitou os embargos à execução ante o não atendimento ao disposto no art. 16, II c/c §1°, da Lei de Execuções Fiscais.

No tocante aos honorários advocatícios, assiste razão à parte apelante.

Isso porque, nos termos do art. 85, §3°, III, do CPC, a fixação dos honorários observará o mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, o que é o caso dos autos.

Portanto, os honorários advocatícios deverão ser fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em obediência ao art. 85, §3°, III, do CPC.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais pontos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1º DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, julgou rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE CANARANA
,
com fulcro no art. 16, inciso II e §1 da Lei de Execução Fiscal.

Nas razões recursais, sustenta a tempestividade dos Embargos, após a devida garantia ao juízo.

Aduz que
“é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indispensável a intimação da penhora, para fluência do prazo dos embargos à execução”.

Questiona ainda fixação da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, para que seja recebido os Embargos à Execução e determinado o seu regular processamento.

Caso não seja esse o entendimento, que a sentença seja reformada para que a verba honorária seja fixada nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

A eminente relatora, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, votou pelo parcial provimento do apelo interposto, no sentido de manter a rejeição dos Embargos à Execução, ante a intempestividade e reformar a sentença no que tange a verba honorária. O juízo
a quo
havia fixado em 10% do valor da causa e o voto da relatora foi para minorar para 5% nos termos do art. 85, §§ 3º, III do CPC.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

A controvérsia reside na tempestividade ou não na oposição dos Embargos à Execução.

Para melhor elucidar um caso, faço um breve histórico.

Extrai-se dos autos que, o
MUNICÍPIO DE CANARANA
, ajuizou em 02/10/2018 com a Ação de Execução Fiscal nº 1000429-50.2018.8.11.0029 em desfavor do apelante, visando o recebimento de crédito inscrito na CDA nº 00202041090/2018, que somava o valor de R$ 4.499.094,81 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, noventa e quatro reais, e, oitenta e um centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 08/10/2018, o Juízo
a quo
determinou a intimação da executada, para pagamento do débito, que for sua vez foi realizada em 06/11/2018, conforme certidão (ID 16353990 – autos de origem).

Não efetuado o pagamento, a exequente requereu a penhora online via Bacenjud (ID 17060823 - autos de origem).

Em 16/01/2019, a executada para garantir o juízo ofertou apólice do Seguro Garantia nº 043592018000107750000559000000 no valor de R$ 6.656.999,08 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Em 12/04/2019, o Juízo
a quo
recebeu o seguro garantia e determinou a intimação da executada, para apresentação de eventuais embargos (ID 19187038 – autos de origem).

De acordo com os autos, a decisão foi publicada no Diário Eletrônico no dia 15/04/2019 e a ciência da executada registrada no dia 17/04/2019.

Em 13/05/2019 fora opostos os Embargos à Execução, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, por entender que não foi interposto no prazo legal, o que o motivou a interposição do presente.

Sobre o assunto, o art. 16, II da Lei de Execuções Fiscais dispõe que:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

II - da juntada da prova da fiança bancária;

Muito embora, a LEF disponha que o prazo para interposição dos Embargos tem início com a juntada da prova da fiança, no caso concreto, da apólice do seguro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento que o termo inicial do prazo é a ciência da executada de que a garantia fora aceita.

In casu
, o juiz assim o fez.

Em 12/04/2019, o magistrado recebeu o seguro garantia e determinou a intimação da recorrente, para apresentação de eventuais embargos, que por sua vez ocorreu em 17/04/2019.

Em 13/05/2019 fora opostos os Embargos à Execução, ou seja, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias. Assim, não há que falar em intempestividade.

À proposito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA.
PRECEDENTE.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art.

1.022 do CPC/2015.

2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização"
(REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1690497/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – INTEMPESTIVIDADE – EFETIVA INTIMAÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 131 – ATO DE INTIMAÇÃO NÃO FORMALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 16, INCISO III, DA LEF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que ‘O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido’”. (REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 8/3/2019).

De acordo com o art. 16, III, da Lei de Execução Fiscal, o executado deverá oferecer os embargos no prazo de trinta dias, contados da intimação da penhora que, não formalizados, não há falar em intempestividade da interposição daquele instrumento processual de defesa.

Sentença Anulada. Recurso provido. (N.U 0002110-92.2016.8.11.0045, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Com essas considerações, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe, não havendo que falar em fixação de honorários advocatícios.

Ante o exposto, ouso divergir da relatora, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a intempestividade dos Embargos à Execução e, via de consequência, determino o regular processamento do feito.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço para revisitar os autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
RETIFICAÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n. 1000462-06.2019.8.11.0029, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CANARANA
, com fulcro no art. 16, II, e §1°, da Lei de Execução Fiscal.

Em suas razões recursais o apelante alegou haver erro material na sentença, tendo em vista que desconsiderou o fato de que o juízo estava devidamente garantido na data de oposição dos embargos, não havendo violação ao disposto no art. 16, §1°, da LEF.

Na sessão do dia 26 de janeiro de 2021, proferi voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso interposto pela instituição financeira, tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Pediu vista o 1° Vogal, e. Des. Mario Roberto Kono, manifestando divergência no sentido de reconhecer a tempestividade dos embargos à execução opostos e, consequentemente, anular a sentença recorrida.

Pois bem.

Reanalisando os documentos colacionados ao recurso, bem como os termos do voto proferido pelo douto Desembargador Mario Roberto Kono, entendo necessária a retificação do voto anteriormente proferido.

Para melhor elucidação da questão, peço vênia para transcrever a síntese fática contida no voto disponibilizado pelo nobre Desembargador:

“
Extrai-se dos autos que, o MUNICÍPIO DE CANARANA, ajuizou em 02/10/2018 com a Ação de Execução Fiscal nº 1000429-50.2018.8.11.0029 em desfavor do apelante, visando o recebimento de crédito inscrito na CDA nº 00202041090/2018, que somava o valor de R$ 4.499.094,81 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, noventa e quatro reais, e, oitenta e um centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 08/10/2018, o Juízo a quo determinou a intimação da executada, para pagamento do débito, que for sua vez foi realizada em 06/11/2018, conforme certidão (ID 16353990 – autos de origem).

Não efetuado o pagamento, a exequente requereu a penhora online via Bacenjud (ID 17060823 - autos de origem).

Em 16/01/2019, a executada para garantir o juízo ofertou apólice do Seguro Garantia nº 043592018000107750000559000000 no valor de R$ 6.656.999,08 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Em 12/04/2019, o Juízo a quo recebeu o seguro garantia e determinou a intimação da executada, para apresentação de eventuais embargos (ID 19187038 – autos de origem).

De acordo com os autos, a decisão foi publicada no Diário Eletrônico no dia 15/04/2019 e a ciência da executada registrada no dia 17/04/2019.

Em 13/05/2019 fora opostos os Embargos à Execução, que foram rejeitados pelo Juízo a quo, por entender que não foi interposto no prazo legal, o que o motivou a interposição do presente
”.

Conforme anteriormente explanado, é sabido que, nos termos do art. 16, II, da Lei de Execuções Fiscais, o prazo para oferecimento dos embargos é de 30 (trinta) dias, contados da juntada do seguro garantia,
in verbis
:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
”

No entanto, como bem salientado pelo Desembargador Mario Roberto Kono, embora a Lei de Execuções Fiscais disponha que o prazo para interposição dos embargos tem início com a juntada da prova da fiança, “
no caso concreto, da apólice do seguro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento que o termo inicial do prazo é a ciência da executada de que a garantia fora aceita
”.

Por isso, levando-se em consideração que em 12/04/2019 o magistrado recebeu o seguro garantia e determinou a intimação do recorrente para apresentação de eventuais embargos, providência essa ocorrida em 17/04/2019, e que em 13/05/2019 foram opostos os embargos à execução, resta atendido o prazo legal de 30 (trinta) dias, não havendo que se falar em intempestividade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DE FIANÇA BANCÁRIA.

TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO.

1. Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel.Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização.

2. Semelhantemente, em se tratando de garantia da execução mediante oferecimento de fiança bancária, a Quarta Turma, ao julgar o REsp 621.855/PB, sob a relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, deixou consignado que o oferecimento de fiança bancária no valor da execução não tem o condão de alterar o marco inicial do prazo para os embargos do devedor, porquanto, ainda assim, há de ser formalizado o termo de penhora, do qual o executado deverá ser intimado, e, partir de então, fluirá o lapso temporal para a defesa (DJ de 31.5.2004, p. 324).

3. Esta Turma, ao julgar o REsp 851.476/MG (Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 24.11.2006, p. 280), depois de observar que o art. 16 da Lei n. 6.830/80, em seu inciso II, refere-se à juntada da prova da fiança bancária como termo inicial para a oposição de embargos à execução, decidiu que, nada obstante, tal inciso deve ser interpretado de maneira conjugada com o III do mesmo artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado para que flua o prazo para apresentação de embargos à execução.

4. É certo que a Lei n. 6.830/80 não se refere à necessidade de intimação da Fazenda Pública a propiciar a aceitação ou recusa da garantia da execução fiscal por meio de fiança bancária. Mas, consoante decidido pela Primeira Turma, no julgamento do REsp 461.354/PE (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 17.11.2003, p. 206), quando o juiz da execução intima o exequente para referida finalidade, instaura-se um incidente processual, motivo pelo qual, em face do princípio do devido processo legal, a parte executada deve ser intimada do ato ensejador de sua defesa. Trata-se de situação processual que não possui expressa previsão legal, implicando a integração legislativa mediante a aplicação da regra geral dos prazos processuais, segundo a qual o termo a quo se perfaz no primeiro dia útil seguinte após a intimação (art. 184, § 2º, do CPC). Instaurado um incidente processual para propiciar a aceitação ou recusa da fiança bancária oferecida como garantia da execução fiscal, somente a partir da intimação da parte executada inicia-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos, haja vista que referido incidente posterga a efetiva garantia do juízo à aceitação da exequente.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011).

Com essas considerações, hei por bem
retificar
o voto anteriormente proferido para
dar provimento
ao recurso interposto e anular a sentença proferida, nos termos acima alinhados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021